Tribunal: STF
Processo: RE 84493
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-07-08
Data de publicação: 1976-07-08

Ementa:
Proventos      de      inatividade.      Posição      a
subsecretarios-assistentes e escrivaes judiciais  do  Estado  de  São
Paulo, ja aposentados, em face do  $  1.  do  artigo  15  da  Lei  de
Paridade estadual, na  redação  dada  pelo  Decreto-Lei  Complementar
Estadual n. 13/70. Inexistência de  violação,  no  caso,  de  direito
adquirido. Recurso extraordinário não conhecido.